Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-27.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701108-27.2023.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. EMBARGADO: WALLISON OLIVEIRA FERREIRA D E C I S Ã O HOMOLOGO a transação celebrada entre as partes e extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo réu. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o processo. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator